Tribunal: TJDFT
Processo: 0727829-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0727829-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) EMBARGADO: CONDOMINIO LE QUARTIER AGUAS CLARAS GALLERIE &amp; BUREAU D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte Agravante, LB10 Investimentos Imobiliários Ltda (Em recuperação judicial), em face da decisão (ID 61268525) que indeferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal. Nas razões recursais (ID 61580854), a Embargante afirma a existência de contradição, pois, ao tempo em que a decisão impugnada reafirmou o entendimento do c. STJ, de que o Juízo Universal mantém a competência sobre a realização do controle dos atos de constrição patrimonial, indeferiu a antecipação da tutela recursal. Requer o provimento dos Embargos de Declaração, a fim de que “haja pronunciamento acerca do pedido de submissão dos atos constritivos ao crivo do juízo universal e a consequente concessão de efeito suspensivo.” (ID 61580854, pág. 3). O Embargado apresentou contrarrazões (ID 62268204), pugnando pelo não provimento do recurso. É o relatório. Decido. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15, os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. A pretensão declaratória não merece acolhimento, pois a decisão embargada apreciou com clareza a matéria, não incorrendo em qualquer omissão, consoante se depreende do seguinte trecho: “Malgrado a existência de pedido genérico nas razões do Agravo de Instrumento acerca da antecipação da tutela recursal, a parte Agravante não se desincumbiu do ônus de apontar, de forma clara e objetiva, o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da medida. Ressalte-se que, além da ausência de qualquer medida constritiva tomada pelo d. juízo de origem, ainda que se trate de crédito extraconcursal, em tese não submetido ao plano de soerguimento, a eg. Segunda Seção do c. STJ tem entendido que o Juízo Universal mantém a competência sobre a realização do controle dos atos de constrição patrimonial até o trânsito em julgado da sentença de encerramento. A propósito: “AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO SOBRE O PATRIMÔNIO DA EMPRESA RECUPERANDA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA EXERCER O CONTROLE DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Cabe ao juízo da recuperação judicial exercer o controle dos atos constritivos incidentes sobre o patrimônio de empresa, aferindo a essencialidade dos bens para seu reerguimento. 2. Os estreitos limites do conflito de competência não autorizam discutir a natureza do crédito - se concursal ou extraconcursal -, devendo o debate ocorrer nas vias e recursos próprios. 3. Ainda que se atribua o caráter extraconcursal a crédito, incumbe ao juízo em que se processa a recuperação judicial deliberar sobre os atos expropriatórios e sopesar a essencialidade dos bens de propriedade de empresa passíveis de constrição e a solidez do fluxo de caixa. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no CC n. 194.397/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 28/6/2023, DJe de 3/7/2023.) (grifou-se) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. ATOS DE CONSTRIÇÃO DO PATRIMÔNIO. JUÍZO UNIVERSAL DA FALÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. Consoante entendimento do STJ, "o crédito extraconcursal não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial, mas o juízo universal deverá exercer controle sobre os atos de constrição do patrimônio, que analisará a essencialidade do bem para o soerguimento da empresa" (AgInt no CC n. 183.978/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em 8/3/2023, DJe de 11/5/2023). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 1.669.893/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023.) (grifou-se) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. NA ORIGEM, AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPESAS CONDOMINIAIS. CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS. ART. 1.022, CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONFIGURADA. RECURSO INTERPOSTO PELO CONDOMÍNIO QUE GUARDA IDENTIDADE COM RECURSO ANTERIOR. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO ANTERIOR, SOB DIVERSOS FUNDAMENTOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não se verifica a alegada violação do art. 1.022 do CPC/2015, na medida em que a Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. De fato, embora não tenha examinado individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia 2. Pacifico na jurisprudência desta Corte de que as matérias já sujeitas à apreciação anterior, sujeitam-se à preclusão consumativa. 3. A Segunda Seção do STJ possui orientação jurisprudencial no sentido de que, mesmo quanto aos créditos extraconcursais, incumbe ao Juízo em que se processa a recuperação judicial, ciente de tal circunstância, analisar a melhor forma de pagamento do aludido crédito, deliberar sobre os atos expropriatórios, sopesar a essencialidade dos bens de propriedade da empresa passíveis de constrição, além da solidez do fluxo de caixa da empresa em recuperação. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.114.141/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023.) (grifou-se) Frise-se que o objeto do agravo é a decisão que, na origem, indeferiu a suspensão da execução, sob o fundamento de que as taxas condominiais, por constituírem despesas com a administração do ativo da empresa, ficam vinculadas ao crédito extraconcursal e, portanto, não se submetem ao plano de recuperação judicial. Logo, não há contradição na decisão impugnada, seja pela ausência de medidas constritivas tomada pelo d. juízo de origem, seja porque, ainda que se trate de crédito extraconcursal, conforme entendimento do c. STJ, o Juízo Universal mantém a competência sobre a realização do controle dos atos de constrição patrimonial até o trânsito em julgado da sentença de encerramento. Verifica-se, pois, inexistir contradição no julgamento a respeito das questões levantadas. Frise-se que o simples fato de a parte não concordar com a conclusão a que chegou o magistrado não significa que haja vícios no acórdão quanto à análise dos fatos e das provas, os quais foram devidamente examinados, embasando a fundamentação do acórdão. De todo o alinhado, verifica-se que não há qualquer vício na decisão a ser sanado pela via integrativa, mas, tão somente, um inconformismo da parte com a conclusão adotada, almejando, por meio dos declaratórios, a modificação do que foi decidido, objetivo esse que não se compatibiliza com a finalidade precípua dos Embargos de Declaração. Insatisfeita com a resolução dada à demanda, compete à parte manejar os recursos cabíveis a fim de reformar o decidido, adequando-o ao entendimento que reputa correto. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator